Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-58.2016.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0001963-26.2016.8.11.0026.
RECORRENTE: ANA CLAUDIA GONCALVES.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando improcedente a ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:
1. Da inocorrência da prescrição.
2. Do direito a incorporação da diferença salarial.
3. Das verbas pretéritas.
A parte apresentou contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.
Saliento que, a parte requerente é servidor público municipal, no cargo cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar no 787/2002, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2002, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrente, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)
Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrente encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (06/09/2016) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.
Conclusão
Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator